Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-15.2021.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-15.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER DE SOUSA MARTINS - CPF: 349.437.901-78 (EMBARGANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), IRMAOS SOARES S/A - CNPJ: 01.559.046/0001-08 (EMBARGANTE), PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - CPF: 975.864.711-34 (ADVOGADO), IRMAOS SOARES S/A - CNPJ: 01.559.046/0001-08 (EMBARGADO), PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - CPF: 975.864.711-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2114-07 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VALTER DE SOUSA MARTINS - CPF: 349.437.901-78 (EMBARGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000682-15.2021.8.11.0035

EMBARGANTE:
VALTER DE SOUSA MARTINS

EMBARGADOS:
BANCO BRADESCO S/A e IRMÃOS SOARES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALTER DE SOUSA MARTINS
visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara (Id.
167232665)
, que deu provimento ao recurso do requerente e declarou
a legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo da ação, bem como condenou solidariamente os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e manteve os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a condenação, restando prejudicado o recurso da parte requerida.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que foi
requerido a majoração dos honorários advocatícios arbitrados para patamar máximo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sendo que foi dado provimento ao recurso do embargante, mas manteve o percentual no que tange aos honorários sucumbenciais, por isso, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada (Id. 167979696)

O embargado (Banco Bradesco), ofertou as contrarrazões no Id.
168966661, e a parte embargada (Irmão Soares S/A) deixou transcorrer o prazo das contrarrazões, como certificado no Id. 169401679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão desta Câmara, com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDOSSO MANDATO – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a sustação dos efeitos de protesto indevido de duplicata realizado por força de endosso-mandato, vez que agiu com negligência deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

É cabível o dano moral, pelo simples fato de que, em se tratando de protesto de duplicata indevida, o dano moral se configura in re ipsa.

O montante da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observadas no caso dos autos, de modo que necessária a majoração do quantum arbitrado, bem como a incidência dos honorários sobre o valor da condenação” (Id.
167323181).

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante defende em suas razões que foi
requerido a majoração dos honorários advocatícios arbitrados para patamar máximo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sendo que foi dado provimento ao recurso do embargante, mas manteve o percentual no que tange aos honorários sucumbenciais, por isso, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Pelo que se analisa, o
embargante aponta a omissão do julgado quanto a majoração da verba honorária nesta instância, contudo, a majoração dos honorários em grau recursal é cabível quando o recurso de apelação é desprovido, o que não foi o caso, logo, não há omissão no julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023